Tribunal: TJES
Processo: 5006257-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de Crédito; Competência; Tutela de Urgência; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA ITAUNAS S.A.

AGRAVADO: VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da iterativa orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que “
nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014
” (
STJ
- AgRg no REsp 1417894/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

II.
No caso em apreço, resulta inequívoco que o pronunciamento judicial atacado via Agravo de Instrumento tem natureza jurídica de Despacho de mero expediente, portanto, não passível de impugnação mediante recurso, eis que o Magistrado de Primeiro Grau limitou-se a determinar a intimação da parte Autora para apresentar Réplica à Contestação.

III.
Caso a intenção da Recorrente fosse a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos de origem, deveria haver manejado o recurso cabível à época, não havendo falar-se em omissão do Juízo de origem quanto à prolação de nova Decisão a partir da apresentação da peça contestatória.

IV.
“Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC)”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

V.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAÚNAS S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 6771459) em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5271054, integralizada no Id. 6620852) exarada por esta Relatoria, que
não conheceu, por ausência de cabimento
, do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em razão do
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
(id. 12196940, integralizado no id. 25364830)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por VALOREM SOLUÇÕES FINANCEIRAS
, que, após a apresentação de Contestação nos autos, determinou a intimação da Autora, para fins de Réplica.

A Recorrente sustenta, em resumo, que: (
I
)
“resta ser esclarecido sobre a possibilidade (ou não) de apreciação da irresignação recursal de revogação da tutela de urgência concedida em favor da Agravante em razão da perda superveniente do objeto da medida”
; (
II
)
“ o Juiz de Primeira Instância havia deferido o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, determinando que a Agravante promovesse o depósito em conta judicial de valores referentes a duplicatas mercantis cujo crédito restou cedido pela IG à Agravada”
; (
III
)
“Devidamente citada e intimada para cumprimento da obrigação que lhe restou imposta, a Agravante demonstrou que os pagamentos já haviam sido realizados à IG, credora original dos títulos, de modo que a medida liminar se tornou sem efeito e deve, portanto, ser revogada”
; (
IV
)
“Ao ter deixado de apreciar esse ponto, a r. decisão do Juiz de Primeira Instância implicitamente afastou o pedido de revogação em razão do fato superveniente decorrente do esvaziamento do objeto da medida”
; (
V
)
“Ao não tecerem uma linha acerca da perda superveniente do objeto da medida liminar concedida, tanto a r. decisão do MM. Juízo a quo quanto as vv. decisões deste I. Relator deixaram de se manifestar expressamente se indeferiram (ou não) a arguição da Agravante nesse sentido”
; (
VI
)
“há de ser esclarecido também o cabimento do recurso pela inadmissão de intervenção de terceiros e incompetência do juízo a quo”
; (
VII
)
“a Agravante pleiteou expressamente pela incompetência do juízo e pela denunciação da IG à lide, como preliminares ao mérito da demanda. Ocorre que ao determinar abertura de prazo de réplica à contestação, o MM. Juízo a quo também não se debruçou sobre essa matéria que, por conseguinte, igualmente foram incluídas nas matérias da irresignação recursal”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente apreciação da matéria litigiosa em sede de Agravo de Instrumento.

Por ocasião do julgamento unipessoal do Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão Monocrática (Id. 5271054, integralizada no Id. 6620852), cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
Decisão Monocrática (Id. 5271054)

(...)

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Eis o inteiro teor do pronunciamento judicial atacado por meio do presente recurso,
in litteris:

“Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de João Neiva - Vara Única, fica(m) o(a/s) advogado(a/s) supramencionado(a/s) intimado(a/s) para, querendo, apresentar réplica à contestação, no prazo legal.”

Com efeito, na esteira da iterativa orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, não se pode olvidar que “
nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014
” (
STJ
- AgRg no REsp 1417894/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

In casu
, demonstra-se impositiva a inadmissibilidade deste recurso, porquanto resulta inequívoco que
o pronunciamento judicial atacado tem natureza jurídica de Despacho de mero expediente
, portanto, não passível de impugnação mediante recurso, eis que
o Magistrado de Primeiro Grau limitou-se a determinar a intimação da parte Autora para apresentar Réplica à Contestação.

Ainda que assim não fosse, o presente Recurso de Agravo de Instrumento também não comportaria cabimento, na medida em que o que se pleiteia no presente recurso é a reforma de Despacho, cujo teor não se enquadra em quaisquer das hipóteses encartadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre assinalar que, caso a intenção da Recorrente fosse a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos de origem, deveria haver manejado o recurso cabível à época, não havendo falar-se em omissão do Juízo de origem quanto à prolação de nova Decisão a partir da apresentação da peça contestatória.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação das Recorrentes, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se
.

Publique-se na íntegra
.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Decisão alusiva aos Embargos de Declaração (Id. 6620852)

(...)

DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.
Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Na hipótese, a Recorrente alega obscuridade da Decisão embargada no tocante ao suposto indeferimento implícito do pedido de revogação da tutela de urgência, em razão de fato superveniente decorrente da perda do objeto da medida, bem como, aponta omissão quanto à inadmissão de intervenção de terceiros e a incompetência do juízo
a quo.

Acerca do pleito recursal, não há de se falar nem omissão, nem obscuridade na Decisão Monocrática objurgada porquanto a Recorrente insurge-se contra um Despacho de mero expediente, não sendo possível sua impugnação mediante recurso, uma vez que não se trata de conteúdo decisório por se tratar de mera intimação para a apresentação de Réplica à Contestação.

Ademais, fora devidamente ressaltado que
“caso a intenção da Recorrente fosse a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos de origem, deveria haver manejado o recurso cabível à época, não havendo falar-se em omissão do Juízo de origem quanto à prolação de nova Decisão a partir da apresentação da peça contestatória”
.

(...)

Desta forma, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Consoante demonstrado na Decisão Monocrática recorrida, não subsistem razões aptas a afastar a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Neste particular, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, é pacífica em estabelecer que
“
os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC)
”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Na hipótese, o Recorrente busca se utilizar do Agravo de Instrumento com o nítido propósito de suprir uma eventual omissão do Juízo a quo em relação à suposta prejudicialidade de uma tutela de urgência deferida na fase inicial do processo, o que, todavia, não comporta arguição neste momento, seja porque não manejado recurso a tempo e modo, seja porque o pronunciamento atacado se limitou a determinar a intimação da parte Autora para apresentar Réplica à Contestação.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.